Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-31.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005299-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), JAHMAYCON ALLAN NUNES MONTEIRO - CPF: 044.602.131-84 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO - NOMEAÇÃO
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAHMAYCON ALLAN NUNES MONTEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Mandado de Segurança nº 1003561-79.2018.811.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era a nomeação do Agravante para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Vigilante, na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Argumenta, em síntese, que foi classificado em 662º lugar no concurso público para o referido cargo e que o edital previa 534 vagas para o cargo.

Sustenta ocorrência de preterição, ante a contratação temporária de pessoa para exercerem o mesmo cargo para o qual o Agravante foi classificado.

Desta forma, teria o Agravante direito a ser nomeado.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 2207094).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2267791).

Prestadas as informações pelo Juízo
a quo
, que manteve a decisão de indeferimento do pedido liminar (Id. 2329945).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 2641052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAHMAYCON ALLAN NUNES MONTEIRO, tendo em vista a decisão interlocutória da lavra pelo Juízo “a quo” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pelo ora Agravante, em face de ato que reputa ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu a medida liminar almejada, afirmando que contratações em caráter temporário e excepcional não configuram hipótese de preterição de candidatos aprovados em concurso público anterior.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o número 1003561-79.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 08/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020